Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704278-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADAILTON MOREIRA MENDES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de impugnação, intitulada “pedido de reconsideração”, contra a decisão proferida por esta Relatoria ao ID 32639087, que indeferiu o pedido liminar deduzido no mandado de segurança impetrado por Adailton Moreira Mendes, contra ato coator atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciando na negativa de fornecimento do medicamento OFEV (Estilato de Nintedanibe) Na petição ao ID 32790373, o impetrante insiste fazer jus ao pedido liminar, de fornecimento do fármaco indicado, para tanto, colaciona aos autos novos exames e relatórios médicos, “em que a pneumologista Doutora Grasielle Rodrigues Santana informa que ADAILTON foi diagnosticado em 2018, todavia a doença cresceu rápida e progressivamente, necessitando de tratamento por meio da medicação OFEV, ocasião em que o autor começou a fazer uso da medicação desde 09/12/2021 (pela doação de 2 caixas da medicação pelo Programa Inspirando Você), e ainda, a médica informa que OFEV (nintedanibe) é única medicação que se mostra eficaz para a doença de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), sendo portanto, necessária ao tratamento e qualidade de vida do autor, pois este já tem piora progressiva do comprometimento pulmonar e da função pulmonar, cumprindo o primeiro requisito” disposto no REsp 1657156/RJ (Tema 106-STJ). Também, junta “demonstrativo de recebimento do INSS por aposentadoria por invalidez, o qual teve o adicional de 25% no benefício da aposentadoria por invalidez, por necessitar da assistência permanente de terceiros, recebendo mensalmente o valor de R$ 7.542,29 (sete mil, quinhentos e quarenta de dois reais e vinte e nove centavos)”, o que comprovaria sua incapacidade financeira para arcar com o tratamento mediante uso do medicamento OFEV (Estilato de Nintedanibe). Logo, também estaria demonstrado o segundo requisito previsto no REsp 1657156/RJ (Tema 106-STJ). O terceiro requisito, de registro do medicamento na Anvisa, já estaria comprovado na petição inicial, sendo incontroverso. Requer, portanto: (...) que Vossa Excelência reconsidere a decisão de id. 32639087, tendo em vista que cumpre todos os requisitos necessários para a concessão do pedido liminar de id. 32608787 e não podendo ter seu tratamento interrompido, pois, desde 09/12/2021 já iniciou o uso do OFEV com boa tolerância, por doação do Programa Inspirando Você que limita a doação de 2(duas) caixas por paciente, prazo para o paciente requerer junto ao SUS e não ficar sem a medicação, conforme documentos em anexos, sendo o único medicamente capaz de retardar a progressão da patologia e tendo necessidade da continuidade da medicação, o qual deve ser ministrado em caráter urgente, pois, desde o dia 09/02/2022 que o impetrante está sem a medicação É o relato do necessário. 2. Cumpre destacar que o pedido de reconsideração não representa uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator de mandado de segurança, conforme art. 994 do CPC, razão pela qual recebo a petição ao ID 32790373 como agravo interno, nos moldes do art. 1.021, caput, do CPC. O art. art. 1.021, § 2o, do CPC determina a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que o juízo de retratação pressupõe o exercício prévio do devido contraditório. Deve ser observado, ainda, o regramento do art. 183 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora